Tribunal: TJPA
Processo: 0000805-66.2015.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000805-66.2015.8.14.0064

APELANTE: JOSE ERIVALDO SOUSA DA SILVA, DIEGO DOS SANTOS BELCHIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Diego dos Santos Belchior e José Erivaldo Sousa da Silva contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §

2
º
, I e II, do C
ó
digo Penal), com pena fixada em 6 anos e 4 meses de reclus
ã
o, em regime fechado.

Defesa pleiteia para Diego dos Santos Belchior o reconhecimento da prescrição retroativa e, para José Erivaldo Sousa da Silva, a absolvição por insuficiência de provas, nulidade do reconhecimento pessoal, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da menoridade e modificação do regime inicial para semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões principais: (i) verificar a ocorrência da prescrição retroativa em favor de Diego dos Santos Belchior; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação de José Erivaldo Sousa da Silva, bem como eventual necessidade de redimensionamento da pena e do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Para Diego dos Santos Belchior, constatada a menoridade relativa à época dos fatos e decurso de prazo superior ao prescricional reduzido entre o recebimento da denúncia e a sentença, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, 110, §

1
º
, e 115, todos do C
ó
digo Penal.

5. Em relação a José Erivaldo Sousa da Silva, o reconhecimento pessoal foi realizado conforme o art. 226 do CPP, corroborado por outros elementos de prova (depoimento da vítima e autos de apreensão), de modo a sustentar a autoria e materialidade do crime, não havendo nulidade processual nem insuficiência probatória para absolvição.

6. A dosimetria da pena, contudo, apresentou fundamentação insuficiente para a valoração negativa da culpabilidade, sendo de rigor a fixação da pena-base no mínimo legal, com redução do quantum final e alteração do regime inicial para o semiaberto, em atenção às circunstâncias judiciais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal parcialmente provida para declarar extinta a punibilidade de Diego dos Santos Belchior, em razão da prescrição retroativa, e redimensionar a pena de José Erivaldo Sousa da Silva para 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo majorado.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento formal da pessoa, se realizado conforme o art. 226 do CPP e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. 2. A menoridade relativa do agente na data dos fatos reduz pela metade os prazos prescricionais (art. 115 do CP). 3. A valoração negativa da culpabilidade exige elementos concretos que extrapolem a reprovação já inerente ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §

1
º
; 115; 157,
§

2
º
, I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1258 (reconhecimento pessoal); TJMG, Apelação Criminal nº 0004648-87.2021.8.13.0183, 6ª Câmara Criminal, j. 01/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelos réus
DIEGO DOS SANTOS BELCHIOR
e
JOSE ERIVALDO SOUSA DA SILVA
contra sentença condenatória, que os julgou culpados pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, com pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

A defesa, em sua apelação (ID nº 19918335), alega, em síntese: (i) reconhecimento da prescrição para DIEGO DOS SANTOS BELCHIOR; (ii) absolvição por insuficiência de provas, com base na ausência de reconhecimento formal conforme o art. 226 do Código de Processo Penal; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) aplicação da atenuante da menoridade; e (v) fixação do regime inicial em semiaberto.

Em contrarrazões (ID nº 17436180), o Ministério Público de 1º grau posicionou-se pelo reconhecimento da prescrição, declarando-se extinta a punibilidade do réu DIEGO DOS SANTOS BELCHIOR, quanto ao Apelante JOSÉ ERIVALDO SOUSA DA SILVA, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

No Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 25642087), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA PRELIMINAR — PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE DIEGO DOS SANTOS BELCHIOR.

Assiste razão à Defesa no que tange à prescrição retroativa em favor de Diego dos Santos Belchior.

Comprovado que o réu nasceu em
28/12/1996
(ID. 19918223), era, portanto, menor de 21 anos na data dos fatos ocorridos em
24/02/2015
, aplicando-se a redução pela metade dos prazos prescricionais, nos termos do art. 115 do Código Penal.

A pena fixada foi de
06 anos e 04 meses de reclusão
, cujo prazo prescricional, segundo o art. 109, inciso III, do Código Penal, é de 12 anos, reduzido para 6 anos pela menoridade. Considerando-se que entre o recebimento da denúncia (
15/03/2018
) e a sentença condenatória (
14/04/2024
) decorreu lapso superior a seis anos, verifica-se o implemento da prescrição retroativa.

Assim, impõe-se a
declaração de extinção da punibilidade de Diego dos Santos Belchior
, com fulcro nos arts. 107, inciso IV, 109, III, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO CONFORME ART. 226 DO CPP - JOSÉ ERIVALDO SOUSA DA SILVA.

Em relação ao apelante José Erivaldo Sousa da Silva, pede a defesa, a absolvição arguindo, em síntese, a ausência de provas suficientes de autoria para a sua condenação
.

De tal modo, diversamente do que afirma a defesa do apelante se verifica que o reconhecimento pessoal do recorrente foi efetuado de acordo com as diretrizes previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, sendo a ação delitiva corroborada por meio dos relatos apresentados pela vítima - a qual em Juízo declarou que os réus não usavam máscaras, que teve contato visual com eles no momento do crime e os reconheceu na delegacia -, testemunhas, bem como pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa, na fase inquisitorial (ID. 19918224 ) e pelos Auto de Apreensão e Auto de Entrega do objeto roubado (ID. 19918224), razão pela qual a arguição de nulidade e consequente absolvição não se sustentam.

Sobre a questão, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema 1258, publicado em 30/06/2025, fixou a seguinte tese jurídica:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente".

Como se vê, as novas diretrizes sobre o tema em exame e, como bem decidiam os tribunais pátrios e superiores antes e depois da fixação da referida tese jurídica, demonstram que a sentença condenatória não se baseou tão somente no reconhecimento formal do apelante, que, como dito, entendo que foi efetuado de acordo com o que determina a legislação processual penal em vigor, mas, também, em outros elementos probatórios carreados autos, como provas contundentes de materialidade e autoria do crime de roubo majorado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP - INOCORRÊNCIA
- MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DAS CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. -
O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de anular as provas produzidas, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios - Impossível se falar em absolvição se o conjunto probatório é consistente em apontar a autoria do recorrente no delito narrado na denúncia, emergindo clara a sua responsabilidade penal, sobretudo pelo reconhecimento feito pela vítima, sendo de rigor a manutenção da condenação
– (...). (TJ-MG - Apelação Criminal: 00046488720218130183, Relator.: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento:
01/07/2025
, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
02/07/2025
).

Ademais, não se pode olvidar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão subjugada não merece nenhum reparo
.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR ESTABELECIDO PELO JUIZO

Subsidiariamente, requer a Defesa a reforma da dosimetria da pena, de modo a afastar a valoração negativa da circunstância judicial do art. 59 do Código Penal relativa à “culpabilidade”, argumentando que a fundamentação utilizada não se mostra idônea, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

O Juízo
a quo
, quando da dosimetria penal do apelante
José Erivaldo Sousa da Silva, a formulou nos seguintes termos:

“(...)
Culpabilidade
:
a culpabilidade do condenado é negativa, pois a vítima implorou para não ter seu celular subtraído e mesmo assim o condenado não demonstrou qualquer compaixão, o que exacerba a reprovabilidade da conduta
. Primariedade: o condenado é tecnicamente primário. Conduta social: não há elementos nos autos. Personalidade: sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta. Motivos: se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos. Circunstâncias: valorada de forma neutra pelo emprego de concursos de pessoas e emprego de arma de fogo, o que já configuram causas de aumento. Consequências: a vítima recuperou a (s) coisa (s) subtraída (s), pelo que valoro como neutra. Conduta das vítimas: a (s) vítima (s) não contribuiu (íram) à conduta do (s) condenado (s). Não há parâmetro para aferir a capacidade econômica do condenado.
Diante disso, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não há causa diminuição de pena.

Reconhecidas as causas de aumento do art. 157, § 2º, I e II do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), tal como indicado na fundamentação, alcançando a
pena definitiva de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
fixada na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, levando-se em consideração a capacidade econômica do réu.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em
regime inicialmente FECHADO (art. 33 § 2°, “a” do CPB)
, considerando a presença de circunstância judicial negativa, pois o condenado não mostrou a mínima misericórdia para com a vítima, que mesmo implorando para que não fosse roubada, não foi poupada. Ademais, o condenado desapareceu do distrito da culpa, não sendo colhido seu interrogatório, com a decretação da sua revelia, tudo em atenção à súmula 719 do STF. (...)”

Analisando detidamente a dosimetria da pena, verifica-se que a fundamentação, contudo, não se revela suficiente para exasperar a pena-base pela
culpabilidade
, pois tal conduta já está ínsita no tipo penal do roubo qualificado.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a valoração negativa da culpabilidade exige elementos concretos que a diferenciem da reprovação já inerente ao tipo penal.

Afasta-se, portanto, a valoração negativa da culpabilidade atribuída a
José Erivaldo Sousa da Silva
, porquanto não se evidenciaram elementos concretos aptos a justificar a sua exasperação, além daqueles já inerentes ao tipo penal. Dessa forma, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, fixando-se em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas demais fases da dosimetria, mantém-se a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de causas de diminuição de pena, uma vez que não há nos autos elementos que autorizem qualquer alteração nesse sentido.

Contudo, tendo em vista a configuração das causas de aumento previstas no artigo 157, §

2
º
, incisos I e II, do C
ó
digo Penal, eleva-se a pena em 1/3 (um ter
ç
o), resultando, ao final, na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclus
ã
o, al
é
m do pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados
à
raz
ã
o de 1/30 (um trig
é
simo) do sal
á
rio m
í
nimo vigente
à

é
poca do fato, levando-se em considera
çã
o a capacidade econ
ô
mica do r
é
u.

Modificado o
quantum
final

da reprimenda aplicada, acrescido às circunstâncias judiciais favoráveis do art. 59 do CPB, acolho o pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
fixando-a no semiaberto
, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
à apelação para: (i) declarar extinta a punibilidade de Diego dos Santos Belchior, em razão da prescrição retroativa; e (ii) redimensionar a pena de José Erivaldo Sousa da Silva para 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/08/2025